Tribunal: TJES
Processo: 0005809-61.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005809-61.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO FERREIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEL. INVESTIGAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso de apelação criminal interposto pelo embargante.

Na origem, o apelante havia se insurgido contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos contra medida cautelar de sequestro de bem imóvel, determinada no contexto de investigação relacionada, em tese, aos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

No julgamento da apelação, foram rejeitadas as preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa e, no mérito, foi mantida a constrição sobre o imóvel, diante da ausência de comprovação da origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do bem, da inexistência de prova suficiente da prestação de serviços advocatícios alegada e da não demonstração da boa-fé do terceiro embargante.

Nos embargos declaratórios, o embargante sustenta omissão quanto à comprovação do exercício pleno da posse e propriedade do imóvel, por meio de atos que seriam incompatíveis com a figura de “laranja”; omissão quanto à aplicação do art. 22 da Lei nº 8.906/1994, relativo aos honorários advocatícios; e contradição quanto ao ônus da prova, sob o argumento de que a aquisição do bem teria ocorrido antes da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegada comprovação do exercício da posse e propriedade do imóvel pelo embargante; (2) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 22 da Lei nº 8.906/1994, relativo aos honorários advocatícios; e (3) determinar se há contradição no acórdão quanto ao ônus da prova em embargos de terceiro opostos contra a medida cautelar penal de sequestro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

A parte embargante deve indicar, de forma específica, os pontos em que o julgado padeceria de vício, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões devolvidas no recurso de apelação, ao analisar a nulidade por ausência de fundamentação, a tese de cerceamento de defesa e a suficiência dos elementos apresentados para afastar a constrição do imóvel.

A alegação de posse, propriedade formal ou prática de atos possessórios não afasta, por si só, os indícios de dissimulação patrimonial quando não comprovadas a origem lícita dos recursos, a boa-fé objetiva do terceiro embargante e a completa desvinculação do bem em relação aos fatos apurados na ação penal.

A invocação abstrata do direito do advogado aos honorários, previsto no art. 22 da Lei nº 8.906/1994, não dispensa a comprovação concreta da prestação dos serviços jurídicos e da licitude da origem dos valores, especialmente em embargos de terceiro opostos contra a medida cautelar penal de sequestro no contexto de apuração de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A ausência de contrato de honorários, procuração, peças processuais, comprovantes de atuação judicial ou extrajudicial ou outros elementos mínimos impede a comprovação da efetiva prestação dos serviços advocatícios alegados e da origem lícita dos valores utilizados na aquisição do imóvel.

Nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante demonstrar a propriedade lícita do bem, a boa-fé e a ausência de relação do patrimônio constrito com os crimes investigados.

A alegação de que a aquisição do imóvel teria ocorrido antes da constrição judicial não afasta a necessidade de análise da origem dos recursos utilizados, da participação de terceiro investigado no pagamento do bem e da suficiência das provas apresentadas para afastar os indícios de dissimulação patrimonial.

A discordância da parte com a fundamentação adotada pelo órgão julgador não configura omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentação suficiente, clara e coerente para justificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005809-61.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO FERREIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUKAS PEDRUZZI MOREIRA COELHO - ES27226-A

VOTO

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
GILBERTO FERREIRA PEREIRA
,
contra o acórdão de id. 19014446, por meio do qual esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

Na origem, o apelante havia se insurgido contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou improcedentes os embargos de terceiro, opostos em face de medida cautelar de sequestro de bem imóvel, determinada no contexto de investigação relacionada, em tese, aos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

No julgamento da apelação, foram rejeitadas as preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa, mantendo-se, no mérito, a constrição sobre o imóvel, diante da ausência de comprovação da origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do bem, da inexistência de prova suficiente da prestação de serviços advocatícios alegada, e da não demonstração da boa-fé do terceiro embargante.

Nos presentes embargos declaratórios, o embargante sustenta haver omissão no acórdão quanto à comprovação do exercício pleno da posse e propriedade do imóvel, por meio de atos que, segundo afirma, seriam incompatíveis com a figura de “laranja”. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 22 da Lei nº 8.906/1994, relativo aos honorários advocatícios, bem como contradição quanto ao ônus da prova, ao argumento de que a aquisição do bem teria ocorrido antes da constrição judicial.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. O artigo 620 do mesmo diploma legal, exige que a parte indique, de forma específica, os pontos em que o julgado padeceria de algum desses vícios. Trata-se, portanto, de recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, e não à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

No caso dos autos, não se verificam os vícios apontados pelo embargante. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões devolvidas a esta Corte no recurso de apelação, analisando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, a tese de cerceamento de defesa e, no mérito, a suficiência dos elementos apresentados para afastar a constrição do imóvel.

Quanto à alegada omissão relativa ao exercício da posse e propriedade do bem
, o acórdão expressamente examinou a narrativa defensiva e concluiu que os elementos apresentados não eram suficientes para demonstrar a origem lícita dos recursos, a boa-fé objetiva do embargante e a completa desvinculação do imóvel em relação aos fatos apurados na ação penal. Destacou-se, inclusive, que a mera alegação de titularidade formal ou de atos possessórios não afasta, por si só, os indícios de dissimulação patrimonial que justificaram a manutenção da medida cautelar.

Acerca da
alegação de omissão quanto ao art. 22 da Lei nº 8.906/1994
, o acórdão embargado analisou a tese de que parte do valor utilizado para aquisição do imóvel teria origem em honorários advocatícios supostamente pagos por corréu investigado. Todavia, concluiu-se que não foram apresentados documentos mínimos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços jurídicos alegados, tais como contrato de honorários, procuração, peças processuais, comprovantes de atuação judicial ou extrajudicial, ou outros elementos que justificassem a quantia indicada.

A invocação abstrata do direito do advogado aos honorários, previsto no art. 22 da Lei nº 8.906/1994, não dispensa a comprovação concreta da prestação do serviço e da licitude da origem dos valores, especialmente em sede de embargos de terceiro opostos contra medida cautelar penal de sequestro, em contexto de apuração de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Em relação a alegada
contradição no acórdão quanto ao ônus da prova
, constata-se que a

decisão embargada consignou que, nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante demonstrar a propriedade lícita do bem, a boa-fé e a ausência de relação do patrimônio constrito com os crimes investigados. Tal conclusão está em conformidade com a natureza da medida e com a finalidade dos embargos de terceiro, não havendo incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e o resultado do julgamento.

O fato de o embargante sustentar que a aquisição do imóvel seria anterior à constrição judicial não altera a conclusão firmada no acórdão, pois a controvérsia não se limitou à data formal da aquisição, mas também à origem dos recursos utilizados, à participação de terceiro investigado no pagamento do bem e à suficiência das provas apresentadas para afastar os indícios de dissimulação patrimonial.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, buscando a modificação do resultado do julgamento sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. A discordância da parte com a fundamentação adotada pelo órgão julgador não configura omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para reexame do mérito.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. No caso, o acórdão embargado apresentou motivação clara e coerente, com indicação das razões pelas quais foram rejeitadas as preliminares e mantida a medida cautelar de sequestro do imóvel.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.